Tribunal: STF
Processo: ARE 1379604
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Vol. 44):



    “EMENTA - AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E CONEXÃO DE DEMANDAS - REJEITADAS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO NO PÓLO ATIVO, FORMULADO POR CESSIONÁRIO DE DIREITOS DOS AUTORES - INDEFERIDO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ACÓRDÃO QUE RECONHECE USUCAPIÃO DE IMÓVEIS EM FAVOR DO ESTADO, DESOBRIGANDO-O DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A EXPROPRIADOS - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 170, I, 172, V, E 550 DO CÓDIGO CIVIL/1916 RECONHECIDA EM RECURSO ESPECIAL PELO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM DEBEATUR - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 70 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.



    (…)



    AÇÃO RESCISÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO NÃO INDENIZADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS COMPENSATÓRIOS – ART. 15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/41.



    A correção monetária resume-se simplesmente na atualização do valor da moeda, considerando a sua corrosão pelo processo inflacionário. Consubstancia-se, assim, um minus que se evita e não um plus no seu valor, sendo devida, pois, nas ações em que o expropriado busca ressarcir-se da perda de imóvel mediante desapropriação não indenizada, a fim de se manter atualizado o preço do bem.



    Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente, os juros compensatórios incidem nas ações de desapropriação indireta não indenizada nas quais a imissão na posse deu-se em data anterior a inserção do art. 15-A ao Decreto-Lei n. 3.365/41, isto segundo do princípio tempus regit actum.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (Vol. 45, fl. 6), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para fazer constar que a votação não foi unânime (Vol. 46).



    Na sequência, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL interpôs Embargos Infringentes (Vol. 48), os quais foram improvidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 50):



    “EMENTA - EMENTA - EMBARGOS INFRINGENTES - DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO A QUESTÕES ACESSÓRIAS - ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL E ÍNDICES LEGAIS - JUROS COMPENSATÓRIOS - DEVIDOS —RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Ao dispor que cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver julgado procedente a ação rescisória, a lei processual não estabeleceu nenhuma restrição às decisões relativas a questões acessórias, razão por que nada obsta a interposição do mencionado recurso em virtude da divergência relativa a juros compensatórios e correção monetária.



    2. Conquanto o relator designado tenha divergido da relatora a respeito do termo inicial para a incidência da correção monetária, não discrepou a respeito do índice a ser aplicado.



    3. O artigo 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365, de 21.6.1941, prescrevendo que há necessidade de ser provado o prejuízo para que o expropriado a ele fizesse jus, foi introduzido pela primeira vez nesse diploma legal pela Medida Provisória n. 1.774-22, de 11.2.1999, não podendo, portanto, ser aplicado ao caso presente, incidindo o principio segundo o qual tempus regit actum”. (grifo nosso)



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (Vol. 52, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 54).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 56), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 100, § 12; e 182, § 3º, da Constituição Federal. 



    Em suas razões, alega, em síntese, que (Vol. 56, fl. 10):



    “Ao determinar o pagamento de juros compensatórios aos proprietários do imóvel desapropriado, a uma taxa de 12% ao ano, o acórdão recorrido contrariou, frontalmente, o que determina a legislação federal acerca da matéria, qual seja, o art. 15-A, do Decreto-Lei n, 3.365, de 21.6.41, pois este prescreve a necessidade de ser provado o prejuízo para que o expropriado faça jus aos juros compensatórios. 



    Como consta expressamente do voto condutor (divergência — fls. 1664), os juros compensatórios foram introduzidos em nosso ordenamento jurídico, pela primeira vez, através, naquele diploma legal (decreto-lei) através da Medida Provisória n. 1.774-22, de 11.2.1999, não podendo, portanto, ser aplicado ao presente caso, que remonta ao ano, devendo ser privilegiado o princípio segundo o qual tempos regit actum. 



    Assim, são indevidos o pagamento de juros compensatórios no presente caso. 



    Por outro lado, a fixação dos juros compensatórios em 12% contraria o entendimento do STJ, que através da Súmula 408, fixou sua incidência:



    Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.



    […]



    Dessa forma o v. Acórdão recorrido, ao determinar pagamento de verba indevida na desapropriação em questão, violou o que dispõe o art. 182, 3°, da Constituição Federal, que determina, de forma expressa e imperativa, que "as desapropriações de imóveis urbanos serão feita com prévia e justa indenização em dinheiro", o que não afasta, contudo, por se tratar de desapropriação indireta, que o pagamento seja feito por meio de precatório.



    Assim, resta patente que o presente recurso deva ser conhecido e lhe dado o necessário provimento, reformando o julgamento do Tribunal a quo, tendo em vista que o Acórdão vergastado, prolatado pelo TJMS, negou vigência à Constituição Federal, como acima indicado, devendo ser afastado o pagamento dos juros compensatórios no presente caso ou, alternativamente, ser adequado sua incidência nos moldes fixados pela Súmula 408, do STJ, fixando-os em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir dessa data, em 12% ao ano, tudo conforme estabelecido pela Súmula 618, desse STF.”



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que “para analisar a suposta ofensa, seria imprescindível o exame de normas infraconstitucionais, procedimento incabível, ante o que preleciona a Súmula 279 da Corte Suprema” (Vol. 61).



    No Agravo, a parte alegou ofensa ao texto constitucional e desnecessidade de reexame de provas (Vol. 64).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 50, fl. 2):



    “1. Narrativa fática. 



    Os espólios de Joaquim dos Santos Veríssimo Filho e de Leodea Delvízio Carretoni ajuizaram a presente ação rescisória em face do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de rescindir o acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível —classe II, "m" — n. 658/85, no qual ficou reconhecido, em face da prescrição aquisitiva, o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul usucapir os terrenos descritos na ação (f. 39-44). 



    […]



    A respeito dos juros compensatórios, argumenta que o voto vencido expôs, corretamente, que não houve ocupação injusta do imóvel pelo embargante e que, portanto, não foram provados danos a ensejar a condenação ao pagamento de juros compensatórios. 



    Ressalta que não se está diante de uma questão de direito intertemporal, na medida em que, pela própria natureza, os juros compensatórios somente são devidos em hipótese de prejuízo efetivo causado por dano ilícito, tendo o artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3.365, de 21.6.1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, apenas explicitado e disciplinado essa situação. 



    Assevera que a condenação, tal como imposta no voto vencedor, implica em notável enriquecimento sem causa dos autores da ação, pois se está imputando ao embargante cerca de vinte e oito anos de juros, quando a posse do Estado sempre foi legítima, além de não ter havido nenhuma demonstração de prejuízo dos embargados, suficiente para justificar a condenação. 



    Aponta que a ação somente foi ajuizada treze anos depois da edição do decreto expropriatório que, de acordo com a decisão embargada, seriam treze anos de juros independentemente de qualquer iniciativa dos expropriados.



    Salienta que, na hipótese dos autos, a ação ajuizada em 1983 foi originalmente julgada improcedente, reconhecendo-se a usucapião em favor do embargante, e somente com a presente ação rescisória surgiu uma obrigação para a Fazenda Pública. 



    […]



    3. Mérito.



    Passo, portanto, à análise do mérito. 



    As divergências no acórdão embargado são relativas ao termo inicial da incidência da correção monetária e à incidência de juros compensatórios. 



    [...]



    3.2 Dos juros compensatórios



    No tocante aos juros compensatórios, afastados pela Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, o Des. Oswaldo Rodrigues de Melo considerou-os devidos, à taxa de 12% (dose por cento) ao ano, contados desde a imissão na posse, que fixou na data de 6.10.1970, dia em que expedido o decreto expropriatório.



    Em seu voto, o relator designado expôs as seguintes razões, que adoto pra o presente julgamento, in litteris:



    “No que se refere aos juros compensatórios, o artigo 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365, de 21.6.1941, prescrevendo que há necessidade de ser provado o prejuízo para que o expropriado a ele fizesse jus, foi introduzido pela primeira vez nesse diploma legal pela Medida Provisória n. 1.774-22, de 11.2.1999, não podendo, portanto, ser aplicado ao caso presente, incidindo o princípio segundo o qual tempus regit actum, tendo-se por suposto a data em que o expropriante entrou na posse do imóvel, coincidente, portanto com a da expedição do decreto expropriatório”.



    […] 



    O mencionado artigo 15-A, caput e parágrafo 1º, do Decreto-Lei n. 3365, de 21.6.1941, incluído pela Medida Provisória n. 2.183-6, de 24.8.2001, estabelece que, in verbis:



    “Art. 15A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.



    § 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.



    Tal dispositivo, contudo, só foi incluído em data posterior à desapropriação indireta que deu causa ao ajuizamento da ação principal e ao desta ação rescisória. Por conseguinte, é descabido exigir que o proprietário, tantos anos depois, venha a comprovar a perda de renda.



    […]



    Admitido o direito dos autores da ação aos juros compensatórios, fica rejeitada a alegação de enriquecimento sem causa, sendo irrelevante, para o deslinde da quaestio juris, o tempo transcorrido entre a edição do decreto expropriatório e o ajuizamento da ação, assim como o fato de a obrigação da Fazenda Pública, inicialmente afastada, ter sido reconhecimento somente nesta ação rescisória.” (grifo nosso)



    Do que se extrai dos trechos acima transcritos, o acórdão recorrido assentou que o requisito de “ser provado o prejuízo” para que o expropriado tenha direito aos juros compensatórios não pode ser aplicado ao presente caso, em respeito ao princípio do tempus regit actum.



    Isso porque tal exigência foi imposta pela primeira vez quando a MP 1.774-22, de 11/2/1999, introduziu o art. 15-A, § 1º, ao Decreto-Lei 3.365, de 21/6/1941, o que ocorreu em data muito posterior à imissão na posse do imóvel pelo expropriante e à expedição do decreto expropriatório, atos realizados em 6/10/1970.



    Quanto a esse argumento central do aresto combatido, o recorrente limitou-se a apontar violação, pelo Tribunal de origem, ao art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941, que, em seu §1º, prescreve a necessidade de ser provado o prejuízo para que o expropriado tenha direito aos juros compensatórios.



     Como se vê, a impugnação é ineficaz para afastar o argumento do acordão recorrido, sendo, portanto, insuficiente e inapta para reverter o julgado. Destarte, em face dessa deficiência recursal, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    Por outro lado, a jurisprudência desta CORTE, consolidada desde a edição da Súmula 618 do STF, aprovada na Sessão Plenária de 17/10/1984, já previa expressamente a incidência de juros compensatórios em casos de desapropriação, seja direta ou indireta: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.



    A diferença é que, anteriormente à Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997, a taxa de juros compensatórios era de 12% ao ano, ao passo que com a edição da referida MP (artigo 3º) foi reduzida para 6%. 



    Com a edição da Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, foi previsto que os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano, sendo que posteriormente o termo “até” foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 2332, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, determinando-se, portanto, que a taxa de juros compensatórios seria de exatos 6% ao ano. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”



    Logo, não subsiste a alegação do Estado, no sentido de que é incabível a condenação ao pagamento de juros compensatórios. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente